Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-85.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO. TELA. LISTRA BRANCA. VÍCIO OCULTO. GARANTIA. VIDA ÚTIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a restituir ao autor o valor de R$ 5.129,10 (cinco mil cento e vinte e nove reais e dez centavos).
2. A recorrente afirma inexistir prova de qualquer defeito na televisão adquirida. Alega que o consumidor somente reclamou após o transcurso do prazo de garantia do produto. Afirma, ainda, inexistir prova do dano material sofrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à responsabilidade da requerida pelo vício do produto ocorrido 14 meses após a compra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso, observando-se que os efeitos da sentença ocorrerão após o respectivo trânsito em julgado. Pedido de atribuição de efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. No caso, a televisão “SAMSUNG TV QLED 65 SMART 8K”, no valor de R$ 5.699,00, fornecida pela ré apresentou defeito após três anos e três meses da compra, após o prazo da garantia contratual (275 dias). Trata-se de bem de consumo durável, o que evidencia que o defeito apresentado se trata de vício oculto, já que não há sinais de danos físicos decorrentes de mau uso, conforme se verifica da análise dos documentos de ID 71685423 a ID 71685426.
7. Consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual." (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).
8. Considerando que o defeito do aparelho surgiu durante o período de vida útil do bem, aliado ao fato de não possuir marcas de mau uso ou de impacto, conforme farta documentação juntada aos autos, resta claro que o problema apresentado decorreu de defeito de fabricação, sendo constatado o vício oculto no aparelho de televisão. Logo, não prospera a alegação de decadência do direito do autor. Por conseguinte, ante a constatação do vício, deve ser mantida a sentença que desfez o negócio jurídico e com base em juízo de equidade, determinou a restituição parcial do valor pago, considerando o tempo de uso do aparelho.
9. Registre-se que o autor demonstrou o valor pago na compra da televisão, conforme nota fiscal de ID 71685252 - Pág. 7. Logo, não prospera a alegação de ausência de prova do dano material.
10. Da litigância de má fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 26, § 3o.